Tribunal: TJMT
Processo: 1007323-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007323-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CRISTINA CUNHA RODRIGUES - CPF: 082.093.289-21 (ADVOGADO), ADAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 469.333.950-49 (AGRAVANTE), REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (AGRAVADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO – ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC – MEDIDA CONSTRITIVA POR MEIO DO SISBAJUD – CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC.

A alegação de que os valores bloqueados decorrem de conta salário exige prova inequívoca de sua natureza alimentar, não bastando simples afirmação ou extrato genérico, sendo legítima a manutenção da medida constritiva quando respeitado o contraditório nos moldes do art. 854 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007323-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADÃO DA SILVA RODRIGUES

AGRAVADA:

REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ADÃO DA SILVA RODRIGUES
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT
,
Dra.

Maria Lúcia Prati
,
lançada nos autos
do Cumprimento de Sentença nº 1000968-76.2020.8.11.0051
, ajuizado por
REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA
, que
rejeitou
, liminarmente, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente.

Em suas razões recursais, agravante relata que a parte autora, ora agravada ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável contra o réu, aqui agravante, onde sobreveio sentença reconhecendo o direito à divisão dos bens comuns.

Aponta que em grau de recurso de apelação não houve reforma da sentença, ocasião em que a parte autora propôs o cumprimento da sentença, onde dentre todas as obrigações, postulou a liquidação e a partilha dos bens móveis da residência por cálculo do credor, apresentando uma lista de bens e sua depreciação.

Contudo, o agravante impugnou o cumprimento de sentença, apresentando planilha com a depreciação até a data da separação.

Sobreveio a decisão atacada onde a magistrada de origem utilizou como fundamento para negar a impugnação a ausência de cálculos detalhados do valor devido. Destaca que não foi exigido da autora a apresentação da planilha detalhada de cálculo para início do cumprimento de sentença.

Assim,
sustenta, inicialmente, que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, deixou de considerar que a sentença originária é omissa quanto à data de avaliação dos bens móveis objeto da partilha, visto que o
decisum
limitou-se a determinar que a apuração dos bens seria realizada em sede de liquidação, não fixando expressamente o termo final para cálculo da depreciação dos bens móveis.

Alega que apresentou planilha com os valores considerados justos, com base na data da dissolução da união (19/02/2020), por entender que a agravada permaneceu no uso exclusivo dos bens desde então, o que justificaria a depreciação não ser atribuída a ambas as partes, bem como ressalta que a decisão impugnada desconsiderou esse ponto e alegou preclusão, o que não se sustenta diante da omissão da sentença, sendo necessária, portanto, a liquidação nesse ponto específico.

Aduz, ainda, que a decisão agravada incorre em erro ao afirmar a ausência de cálculo detalhado e menciona que a sentença não é líquida, pois a partilha dos bens móveis depende de apuração por arbitramento, nos termos do artigo 509 e seguintes do CPC.

Menciona que apresentou planilha com detalhamento do valor de cada bem e o total que entende justo, portanto, afirma que a ausência de atualização monetária não inviabiliza o cálculo, pois os valores devem considerar o tempo em que a agravada permaneceu em posse dos bens, e que eventual correção monetária só poderia beneficiar o agravante, jamais servir de fundamento para rejeição da impugnação.

No tocante ao pedido de tutela de urgência, pondera que teve integralmente bloqueada sua conta salário desde a data da decisão agravada, onde defende que requereu o desbloqueio em 19/02/2025 e, até a interposição do recurso (13/03/2025), não houve apreciação do pedido.

Frisa que o bloqueio impede o pagamento das custas recursais, bem assim o custeio de suas necessidades básicas, tendo em vista que depende integralmente do provento para sua subsistência, por essa razão, requer o desbloqueio imediato da conta salário e a dilação de prazo para pagamento do preparo recursal, apenas após a liberação dos valores bloqueados.

Com base nestes argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, para que seja determinado o desbloqueio imediato das contas bancárias, por se tratar de proventos de natureza alimentar, conforme previsão do artigo 833, IV, do CPC, e a consequente devolução integral dos valores bloqueados.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 25/03/2025, conforme decisão de Id 276551853.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 283021351.

Preparo regularmente recolhido no Id 274118377.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, no âmbito da ação de execução de sentença oriunda da partilha de bens em dissolução de união estável.

Pretende o agravante a suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à ordem de indisponibilidade de ativos financeiros, sob o argumento de que os valores bloqueados decorrem de conta salário e, portanto, revestem-se de natureza alimentar.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

A decisão agravada, proferida com acerto pela Juíza singular, amparou-se no §4º e §5º do artigo 525 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem, de forma inequívoca, que o executado, ao alegar excesso de execução, deve apresentar de imediato o valor que entende devido, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. A ausência de tal formalidade impõe a rejeição liminar da impugnação, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante, embora tenha juntado planilha com valores que entende correto, não apresentou o cálculo atualizado conforme exigido legalmente, tampouco indicou o valor que reputa devido de forma individualizada e suficiente a viabilizar o regular contraditório. Não se trata de mera exigência formal, mas de ônus processual indispensável ao controle da execução.

Quanto ao bloqueio judicial, imperioso destacar que a sistemática do artigo 854 do CPC assegura ao devedor o exercício do contraditório em momento posterior à decretação da indisponibilidade, facultando-lhe, inclusive, a comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, o que, segundo se depreende da documentação constante nos autos, ainda está em trâmite no juízo de origem.

A pretensão recursal, ademais, é instruída com documentos que não evidenciam, de forma inequívoca, que os valores bloqueados advêm exclusivamente de verba de natureza alimentar. A mera alegação de que a conta se destina ao recebimento de salário não basta, por si só, à liberação da quantia constrita, sobretudo diante da ausência de prova cabal e do trâmite regular das medidas constritivas no primeiro grau.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC –
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE VERBA SALARIAL - ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – ART. 854, § 3º, I, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC.

A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de
impenhorabilidade
prevista no artigo 833, inc. IV, do CPC.”
(N.U
1006744-40.2025.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)

Cumpre destacar, por oportuno, que o juízo de origem não ultrapassou os limites da legalidade, nem tampouco infringiu qualquer garantia processual do executado. Ao revés, observou com fidelidade os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, resguardando as fases e garantias do contraditório no processo executivo.

Assim, diante da regularidade da decisão impugnada, não há como acolher o pleito de reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025